Tribunal: TJSP
Processo: 2026676-19.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Agravante que não se amolda à condição de hipossuficiente que a lei visa proteger – Benefício negado – CUSTAS – Recolhimento ao final do processo – Inadmissibilidade – Ratificação do r. decisum nos moldes do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*